Tribunal: TJMT
Processo: 1012269-03.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012269-03.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMIRA NORONHA FIGUEREDO - CPF: 087.306.195-05 (APELANTE), RENATA EHLERT - CPF: 050.841.619-19 (ADVOGADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO - CPF: 354.272.408-45 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALMIRA NORONHA FIGUEREDO

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.
e
FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recebedora da transferência, tampouco a responsabilidade do corréu beneficiário da operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do banco receptor dos valores transferidos em contexto de golpe virtual e do suposto beneficiário da transferência, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e
a
revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por VALMIRA NORONHA FIGUEREDO, contra sentença (ID. 314905878 – Autos de Origem nº 1012269-03.2023.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que
,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
VALMIRA NORONHA FIGUEREDO
em face de
FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO e BANCO C6 S.A.

A autora narra que em 07 de setembro de 2022 recebeu em sua plataforma uma mensagem de uma pessoa que se passava por um investidor, oferecendo propostas de valores que despertaram seu interesse. Para fazer a liberação de valores em seu nome, a autora afirma que teve que realizar depósitos via PIX no valor total de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Posteriormente, ao ser
bloqueada no Instagram e não obter mais respostas, percebeu que havia caído em um golpe. O valor teria sido depositado na conta de FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO, junto ao banco C6.

Em razão disso, postulou, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de contas e ativos financeiros do requerido. No mérito, requereu a condenação dos réus ao ressarcimento do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi indeferida (Id. 126533369).

O requerido BANCO C6 S.A. apresentou contestação (Id. 128985763), alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual pela ausência de contato prévio e sua ilegitimidade passiva. Requereu ainda o chamamento ao processo da instituição financeira de origem, Banco Bradesco S.A. No mérito, sustentou a ausência de relação de consumo, a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo de causalidade, a culpa exclusiva da parte autora e de terceiros, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova e da inexistência de danos morais e materiais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero (Id. 131275312).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 136118830), rebatendo os argumentos do requerido e reafirmando o pedido inicial.

O requerido FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO foi devidamente citado (Id. 180714960), porém não apresentou contestação, sendo certificada sua revelia (Id. 185157514).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 190936273), tendo o Banco C6 S.A. requerido a designação de audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal da parte autora (Id. 193668787).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, decreto
a
revelia do requerido FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO, uma vez que, embora devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, nos termos do art. 345, I, do CPC, os efeitos da revelia não se aplicam quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação. Assim, considerando que o requerido BANCO C6 S.A. apresentou contestação, passo à análise das preliminares por ele suscitadas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da Falta de Interesse Processual

O Banco C6 S.A. alega a falta de interesse processual da autora por não ter havido contato prévio antes do ajuizamento da ação.

Não merece acolhimento tal preliminar. O interesse processual se configura quando presente a necessidade de obter a tutela jurisdicional invocada e a adequação do provimento pleiteado, o que se verifica no presente caso.

A autora buscou o Judiciário para ter sua pretensão atendida, havendo interesse processual quando o autor necessita da intervenção estatal para ver satisfeito o seu direito. Não há qualquer norma legal que condicione o ajuizamento da ação ao contato prévio com a parte contrária, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva

O Banco C6 S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não concorreu para a ocorrência dos danos, alegando ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado e a atividade exercida pelo banco.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada, pois para sua verificação é necessário adentrar ao exame da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade da instituição financeira nos fatos narrados.

1.3. Do Chamamento ao Processo da Instituição Financeira de Origem

O requerido Banco C6 S.A. pleiteia o chamamento ao processo da instituição financeira de origem, Banco Bradesco S.A., sob o argumento de que esta seria a real responsável pela gestão e segurança financeira da parte autora.

O chamamento ao processo é uma intervenção de terceiros por meio da qual o réu chama a integrar o polo passivo da demanda aquele que seja seu fiador, garante ou coobrigado pelo débito. Trata-se de hipótese taxativa, prevista no art. 130 do CPC.

No caso em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses legais que autorizam o chamamento ao processo, uma vez que o Banco Bradesco não é fiador, nem garante, tampouco coobrigado solidário da dívida em discussão. A relação entre as instituições financeiras não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas em lei.

Assim, rejeito o pedido de chamamento ao processo.

2. DO MÉRITO

O caso em análise versa sobre suposta fraude praticada por terceiros, em que a autora alega ter sido vítima de golpe, tendo efetuado transferência de valores via PIX para o primeiro requerido, cliente do Banco C6 S.A.

2.1. Da Relação de Consumo

De início, cumpre analisar a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

O Código de Defesa do Consumidor conceitua consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2º, CDC) e fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços" (art. 3º, CDC).

No caso em análise, não se verifica relação de consumo entre a autora e o Banco C6 S.A., uma vez que a autora não é correntista do banco requerido e não adquiriu ou utilizou qualquer serviço oferecido pela instituição financeira, conforme ela própria narra na inicial. A instituição financeira apenas figurou como receptora dos valores transferidos pela autora ao primeiro requerido, que seria seu cliente.

Nesse sentido, não se configura a relação consumerista entre a autora e o Banco C6 S.A., devendo ser aplicado ao caso as normas do Código Civil.

2.2. Da Responsabilidade Civil

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: (i) conduta ilícita; (
ii
) dano; e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em análise, não há como imputar ao Banco C6 S.A. a responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela autora, uma vez que não se verifica conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Conforme comprovado nos autos, a conta do primeiro requerido junto ao Banco C6 S.A. foi aberta regularmente, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução nº 4.753/2019. Além disso, o banco adotou as medidas de segurança necessárias, como a verificação de autenticidade das informações cadastrais e a utilização de sistema de biometria facial e prova de vida.

A transferência dos valores foi realizada voluntariamente pela autora, por meio de sua instituição financeira (Banco Bradesco), sem qualquer participação ou interferência do Banco C6 S.A. na operação. A instituição financeira requerida atuou apenas como intermediária, recebendo os valores na conta do primeiro requerido, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pela autora.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, afastando a responsabilidade da instituição financeira destinatária dos valores:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. 'GOLPE DO SEQUESTRO'. INEXISTE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELOS DANOS DECORRENTES DO GOLPE DO SEQUESTRO PELO TELEFONE DE QUE FOI VÍTIMA O AUTOR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 14, § 3º, I, DO CDC, CONSISTENTE NA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE SERVIÇO IMPUTADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO" (REsp nº 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017).

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA – 'GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO' – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA DOS VALORES – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros pressupõe a comprovação do nexo causal entre o dano suportado pelo consumidor e eventual falha na prestação do serviço bancário. 2. Não responde a instituição financeira pelos danos decorrentes de transferência voluntária realizada pela vítima, induzida por golpista a acreditar em falso investimento, quando não demonstrada qualquer falha na segurança do sistema bancário." (TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020)

No caso em análise, o Banco C6 S.A. não teve qualquer participação na fraude praticada contra a autora, não havendo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que justifique sua responsabilização pelos danos alegados.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", não se aplica ao caso, uma vez que o golpe não ocorreu no âmbito das operações bancárias do Banco C6 S.A., mas sim em ambiente virtual alheio ao controle da instituição financeira.

Quanto ao primeiro requerido, FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO, embora tenha sido revel, não há nos autos elementos suficientes que comprovem sua participação direta no golpe sofrido pela autora. A transferência dos valores para sua conta, por si só, não demonstra que tenha sido ele o autor da fraude, podendo sua conta ter sido utilizada por terceiros.

A autora não trouxe aos autos nenhuma prova concreta de que o primeiro requerido tenha sido o responsável direto pela fraude, limitando-se a afirmar que transferiu os valores para a conta de titularidade do requerido. Não há, por exemplo, prints de conversas ou qualquer outro elemento que demonstre a participação direta do requerido no golpe.

Dessa forma, não estando demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e morais.

3. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA

O Banco C6 S.A. requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal da parte autora.

Contudo, considerando que o conjunto probatório já existente nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.
”

Em razões recursais (ID. 314905883), a parte recorrente sustenta
que
restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva do banco apelado, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o golpe financeiro de que foi vítima ocorreu mediante a utilização da estrutura bancária da instituição financeira demandada, o que demonstraria falha na prestação dos serviços.

Defende que as provas anexadas aos autos evidenciam a verossimilhança da narrativa da autora, que foi induzida a erro por suposto investidor que, por meio de ardil via rede social, a levou a realizar transferência de valores via PIX para conta vinculada ao banco requerido, sem que houvesse a devida devolução da quantia prometida.

Além das alegações dirigidas à responsabilização do Banco C6 S.A., a apelante também
insurge-se
contra a improcedência dos pedidos em relação ao segundo réu, Felipe Soares de Alcantara Coutinho, beneficiário da transferência bancária objeto da demanda.

Sustenta que houve ato ilícito consistente em estelionato e requer a condenação deste ao ressarcimento do valor de R$ 250,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões
, porquanto a petição de ID.
314905888
consiste na contestação.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento em virtude da gratuidade da justiça deferida
(
ID. 314905371
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VALMIRA NORONHA FIGUEREDO

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.
e
FILIPE SOARES DE ALCANTARA COUTINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Valmira Noronha Figueredo, contra a sentença (ID. 314905878), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que, embora a autora tenha alegado ter sido vítima de fraude por meio de promessa de investimento feita via rede social, com transferência de valores ao suposto golpista por meio do Banco C6 S.A., não restou demonstrada falha na prestação de serviços bancários por parte dos réus, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o prejuízo sofrido.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

A apelante alega que o Banco C6 S.A. deveria ser responsabilizado civilmente, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ, por não ter implementado mecanismos eficazes de segurança capazes de evitar a fraude.

Afirma que o sistema bancário deveria ter detectado e bloqueado a transação atípica, considerando o baixo perfil de movimentação da autora, uma vez que o valor transferido (R$ 250,00) seria incompatível com suas rotinas financeiras.

Sustenta, ainda, que a fraude se consumou por intermédio do ambiente digital mantido pela instituição, razão pela qual incidiria a responsabilidade objetiva decorrente da falha no serviço.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

Verifica-se que a autora, por sua própria iniciativa e com uso regular de senha e autenticação bancária, efetuou transferência de valores via PIX em favor de terceiro, após manter contato, por meio do Instagram, com pessoa que lhe prometia retorno financeiro elevado a partir de suposto “investimento”.

Assim
, n
ão se constata qualquer indício de falha operacional, como invasão de sistema, clonagem de dispositivo ou uso de credenciais subtraídas por terceiros. Ao contrário, as transferências decorreram de atos voluntários da apelante, ainda que induzida em erro por ardil de terceiros.

Nesse cenário, o risco se desloca para a esfera de comportamento da própria vítima, que, ao acreditar em promessa de ganhos irreais, agiu sem a cautela mínima esperada do cidadão médio.

Não é possível, portanto, imputar aos bancos a obrigação de avaliar, em cada operação, a racionalidade econômica ou a prudência do cliente, sob pena de inviabilizar a autonomia privada e a liberdade de dispor de seus próprios recursos.

O ordenamento jurídico não exige da instituição financeira a fiscalização sobre o destino ou a conveniência de cada transferência realizada pelo correntista, mas tão somente a preservação da regularidade formal da operação, o que, no caso, restou plenamente observado.

A apelante também sustenta a aplicação automática da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros. Contudo, a própria jurisprudência superior e dos Tribunais estaduais tem distinguido hipóteses de fortuito interno, em que há falha na estrutura bancária, daquelas em que a fraude decorre de fortuito externo, resultante de ato de terceiro aliado à conduta imprudente do consumidor.

Quando, como no caso em apreço, a vítima utiliza suas próprias credenciais e transfere recursos a desconhecidos em razão de promessa de retorno financeiro irreal, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC: culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, decisões reiteradas têm reconhecido que operações bancárias voluntárias realizadas pelo próprio correntista, ainda que em contexto de fraude, rompem o nexo causal necessário à responsabilização civil das instituições. Colhe-se, a título ilustrativo, da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FRAUDE ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO DE FORMA REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta em face das instituições financeiras Banco
Agibank
S.A., BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras devem responder civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, após a autora realizar transferência voluntária dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empréstimo consignado foi regularmente contratado pela autora junto ao Banco BRB, sendo o valor integralmente creditado em sua conta bancária.

4. A transferência dos recursos para conta de terceiro foi realizada pela própria consumidora, mediante uso de aparelho pessoal e senha, sem qualquer interferência ou falha das instituições bancárias demandadas.

5. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando a fraude resulta de conduta exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o consumidor contrata empréstimo e realiza voluntariamente transferência bancária dos valores recebidos a terceiro. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição
Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1033454-65.2023 .8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1008263-09 .2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/04/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295604420248110002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2025)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO "GOLPE DO RENDA EXTRA"
OU "GOLPE DAS TAREFAS", TENDO SIDO PROCURADO POR NÚMERO DESCONHECIDO ATRAVÉS DO WHATSAPP COM PROPOSTA DE TRABALHO CONSISTENTE EM REALIZAR TAREFAS DE AVALIAÇÕES DE PERFIS DE EMPRESAS DO GOOGLE E INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA VIA PIX POR MEIO DE ACESSO VÁLIDO À CONTA BANCÁRIA PELO PRÓPRIO TITULAR PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS
. DEMANDANTE QUE DEVERIA TER SE CERTIFICADO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROPOSTA DE TRABALHO ANTES DE REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08180683320238190202 202400159322, Relator.: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)
– Grifo Nosso

Consumidor – Responsabilidade civil -
Golpe de falso investimento em mineração de criptomoedas
- Abordagem via aplicativo "whatsapp" – Adesão do autor que efetuou repasses de valores sob promessa de ganhos – Êxito do golpe em razão da falta de cautela, com transferência voluntária de numerários –
Rompimento do nexo de causalidade
–
Culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da instituição financeira
- Exegese do artigo 14, § 3º, II, do CDC – Fortuito externo – Recurso Inominado não provido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10047267820238260168 Dracena, Relator.: APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 13/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA.
FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E
DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50086080620228215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovana
Farenzena
, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50086080620228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Giovana
Farenzena
, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - "
Golpe DO FALSO INVESTIMENTO
" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão do autor à responsabilização dos bancos réus pela fraude do qual foi vítima – Oferta de investimentos com alto retorno financeiro por perfil do aplicativo "Instagram" -
Transferências bancárias realizadas pelo autor de forma voluntária e destinadas a terceiro estranho à lide, ludibriado pela expectativa de ato retorno financeiro – Inadmissibilidade – Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ)
– Estratagema de constatação possível ao cidadão médio – Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001081-51 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. “GOLPE DO PIX”.
TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA UTILIZANDO SEU LIMITE PARA A OPERAÇÃO E SENHA PESSOAL. SUPOSTO INVESTIMENTO COM GANHOS IRREAIS. TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS
. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE ZELO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO DA OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “Há certos fatos que interferem nos acontecimentos ilícitos e rompem o nexo causal, excluindo a responsabilidade do agente. As principais excludentes da responsabilidade civil, que envolvem a negação do liame de causalidade e serão estudadas no fim desta obra, são: o estado de necessidade, a legítima defesa, a culpa da vítima, o fato de terceiro, a cláusula de não indenizar e o caso fortuito ou força maior.

[...]
Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima
. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade."(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, 2003, pp. 526 e 717). 2. “Recurso inominado. Bancário. Fraude através do aplicativo WhatsApp. Golpe perpetrado por terceiro. Realização de transferência PIX para conta bancária de desconhecido. Inexistência de falha na prestação de serviços e nexo causal. Fortuito externo. Ausência de responsabilidade dos réus (CDC, art. 14, § 3º). Danos materiais e morais indevidos. Recurso desprovido.”
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010033-20.2022 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais
Alvaro
Rodrigues Junior - J. 21.07.2023). (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001322-68 .2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 25.09.2023).

(TJ-PR 0002010-76.2023.8.16 .0038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/04/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)
– Grifo Nosso

Denota-se, portanto,
que a transferência voluntária de valores, mediante acesso regular à conta do consumidor, afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira, por configurar fortuito externo e ausência de nexo causal. Assim, não se aplica a Súmula 479 do STJ, por não se tratar de fraude interna ao sistema bancário, mas de
engodo perpetrado
por terceiro alheio à atividade da instituição.

A simples frustração da expectativa de retorno financeiro, sem que tenha havido conduta culposa por parte da instituição bancária, não configura dano moral indenizável, tampouco impõe ao banco o dever de ressarcir valores que foram transferidos de forma espontânea pela própria titular da conta.

Portanto, o exame das provas e das manifestações das partes conduz à conclusão de que inexiste falha na prestação dos serviços bancários que enseje a responsabilização civil. Ao revés, o que se verifica é que a apelante, movida pela promessa de investimento com alto retorno financeiro, foi induzida a erro por terceiros estelionatários, assumindo, de forma imprudente, o risco das operações.

Nessas circunstâncias, aplica-se a excludente de responsabilidade civil decorrente da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

N
o tocante ao corréu Felipe Soares de Alcantara Coutinho, suposto destinatário da transferência realizada pela autora.
A
autora afirma que, após ter sido abordada por um suposto investidor via rede social, realizou transferência via PIX no valor de R$ 250,00 para conta vinculada ao referido corréu. Alega ter sido vítima de estelionato e busca responsabilizá-lo civilmente pelos prejuízos materiais e morais.

Todavia,
muito embora
o apelado
seja revel
,
verifica-se que
a parte autora não produziu prova capaz de demonstrar que Felipe foi, de fato, o agente direto da fraude, ou que agiu com dolo para enganá-la.

O simples fato de ser titular da conta bancária destinatária da transferência, por si só, não autoriza presumir sua participação na prática do ilícito, sobretudo quando
não foram apresentadas provas mínimas quanto ao vínculo entre ele e a oferta do falso investimento veiculada por terceiros
– Usuário
Isabela
231d

(ID.
314905365
)
–
em redes sociais.

O ordenamento jurídico exige prova concreta da prática do ato ilícito (art. 186, CC) e do nexo causal com o dano (art. 927, CC), ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a prova documental limita-se a capturas de tela e alegações unilaterais, sem que se possa extrair com segurança que o apelado Felipe tenha atuado de forma fraudulenta ou que estivesse associado à prática do golpe.

Portanto, não demonstrada sua responsabilidade civil pelos danos alegados, a manutenção da sentença quanto à improcedência dos pedidos em relação a Felipe é medida que se impõe.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025